Tribunal: TJPA
Processo: 0003291-21.2004.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003291-21.2004.8.14.0028

APELANTE: CLOVIS SANTOS BORGES

APELADO: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ À HIPÓTESE, ANTE A REVELIA DO RÉU. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por réu em ação monitória ajuizada pela COSIPAR – Companhia Siderúrgica do Pará S.A., por meio da qual buscava a constituição de título executivo judicial com base em notas promissórias vencidas em 2001. O Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório e, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento do valor principal de R$ 21.135,98, acrescido de juros legais e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar:

(i) se a demora na tramitação processual e a ausência de impulso útil por longos períodos configurariam abandono da causa, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e §1º, do CPC; e

(ii) se seria aplicável ao caso a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. No caso concreto, a ação monitória ainda se encontrava na fase de conhecimento, razão pela qual não há falar em prescrição intercorrente, instituto restrito às fases executivas.

4. A paralisação processual apontada pelo apelante decorreu, essencialmente, da dificuldade de localização do réu para citação, não havendo qualquer elemento que demonstre negligência da parte autora, requisito indispensável para a incidência do art. 485, II, do CPC.

5. A Súmula 240 do STJ é inaplicável à hipótese, pois sua incidência pressupõe a formação da relação processual e o comparecimento da parte ré. Revelia configurada.

6. Realizada a citação, não foram opostos embargos monitórios, razão pela qual corretamente o juízo sentenciante, com fundamento no art. 701, §2º, do CPC, declarou constituído o título executivo judicial.

7. Ausente abandono da causa, inexistentes nulidades e regular o procedimento monitório, deve ser integralmente mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CLOVIS SANTOS BORGES, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 0003291-21.2004.8.14.0028) ajuizada por COSIPAR – COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ S.A.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15,
declaro
constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 21.135,98 (VINTE E UM MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), acrescidos de juros legais de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação válida (art. 219, caput, do CPC c/c art. 405, caput, do CC), bem como correção monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor a partir do ajuizamento da ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/81).

Diante da sucumbência da parte ré, deverá ela arcar com a totalidade das custas processuais e pagar ao autor as despesas que eventualmente tenha antecipado (art. 82, § 2º, do CPC).

Condeno o promovido ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC), fixados estes últimos, com base no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% do valor da condenação.”

Nas razões recursais, o requerido alega, em preliminar, hipossuficiência financeira e requer a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta a ocorrência de abandono da causa por período superior a um ano, sem intimação pessoal da parte exequente, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e §1º, do CPC. Invoca, ainda, a Súmula 240 do STJ e precedentes do próprio TJPA.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 27550477.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Inicialmente, no que tange ao pedido de gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, que afirma auferir renda média mensal correspondente a um salário mínimo, não havendo impugnação específica nos autos, entendo que estão preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, defiro o benefício para esta fase recursal.

Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

1.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de que a demanda monitória deveria ter sido extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, em razão da suposta inércia prolongada da parte autora no curso do processo. Argumenta o recorrente que, entre a propositura da ação e a realização de sua citação, teriam transcorrido aproximadamente dezessete anos, o que demonstraria
desinteresse do autor na marcha
processual, impondo a extinção do feito com fundamento no dispositivo acima referido.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que tal premissa não se sustenta. É certo que a legislação processual estabelece que o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando permanecer parado por mais de um ano por negligência das partes, devendo o magistrado, conforme disciplinado no §1º do art. 485, intimar pessoalmente a parte interessada para que, no prazo de cinco dias, promova o andamento regular do feito. Contudo, também é firme a doutrina e a jurisprudência pátria no sentido de que tal hipótese somente se caracteriza quando presentes dois requisitos cumulativos: a paralisação do processo por prazo superior a um ano e a demonstração inequívoca de que tal paralisação decorreu da inércia exclusiva da parte autora. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em extinção por abandono.

No caso concreto, a narrativa recursal desconsidera que a ação monitória ainda se encontrava em fase de conhecimento, sem a formação do título executivo judicial, circunstância que, inclusive, impede o reconhecimento de prescrição intercorrente, como bem assinalado pelo juízo de origem. Ademais, não há nos autos prova de que a paralisação do feito tenha decorrido da negligência da autora; ao revés, observa-se que o lapso temporal apontado pelo apelante decorreu, fundamentalmente, da dificuldade de localização do réu, o que resultou em sucessivas tentativas de citação ao longo dos anos. A demora na efetivação da citação, embora indesejável, não pode ser imputada à parte autora quando esta não dispõe de meios para compelir o réu a manter endereço atualizado, sobretudo quando o próprio demandado permanece por longo período inacessível ao juízo.

Importa ainda ressaltar que

é firme o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça aos processos ou incidentes em que a parte ré não foi citada, bem como nas hipóteses em que, apesar de citada, a parte demandada não comparece aos autos (revel), como na hipótese, sendo firme a jurisprudência pátria a respeito da questão
[1]
.

Nesse contexto, não se pode atribuir à exequente a responsabilidade pelo transcurso do tempo, pois inexiste qualquer conduta de sua parte que demonstre abandono voluntário ou desinteresse em ver o processo avançar. Tal conclusão afasta por completo a incidência do art. 485, II, do CPC, cujo conteúdo visa impedir que o Judiciário permaneça indefinidamente à disposição de uma parte negligente, e não punir o autor por circunstâncias alheias à sua vontade ou decorrentes da própria dificuldade de citação.

O comparecimento do réu aos autos ocorreu apenas em 2023, quando finalmente se efetivou sua citação válida, a partir da qual lhe caberia opor embargos, o que não fez. Consequentemente, incidiu a revelia, e o magistrado, nos exatos termos do art. 701, §2º, do CPC, declarou constituído o título executivo judicial com base na prova documental apresentada pelo autor. A sentença, portanto, observou rigorosamente o procedimento legal, não havendo qualquer nulidade ou violação ao devido processo legal.

Desse modo, inexistindo abandono da causa, inexistindo prescrição intercorrente e inexistindo qualquer irregularidade no procedimento monitório, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. A alegação recursal não encontra amparo legal ou jurisprudencial, configurando-se como tese que, embora articulada, não se sustenta diante do exame técnico-processual aplicável ao caso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA, APÓS TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À PENALIDADE DE EXTINÇÃO NA INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO; (II) A APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ, QUE CONDICIONA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO AO REQUERIMENTO DO RÉU. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O DEVER DA PARTE DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO E COOPERAR COM O PODER JUDICIÁRIO É INERENTE À PRÓPRIA DINÂMICA PROCESSUAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL CONTENHA ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À PENALIDADE DE EXTINÇÃO.2. A INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO FOI CONSIDERADA REGULAR E APTA A PRODUZIR SEUS EFEITOS, INCLUSIVE O DE AUTORIZAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CASO DE INÉRCIA, TENDO SIDO DIRECIONADA À PARTE EXEQUENTE E NÃO APENAS AO SEU PROCURADOR.3. O RETORNO DO AR COM A ANOTAÇÃO DE "AUSENTE" CONFIGURA A VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, POIS É DEVER DA PARTE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS.4. A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240 DO STJ DEVE SER CONTEXTUALIZADA CONFORME A FASE PROCESSUAL E A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DAS PARTES, SENDO MITIGADA QUANDO O RÉU É REVEL E NÃO MANIFESTA INTERESSE NA CONTINUIDADE DO PROCESSO.5. A EXECUTADA FOI CONSIDERADA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA E PERMANECEU INERTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO OU QUALQUER MANIFESTAÇÃO QUE DEMONSTRASSE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50032432720138210008, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovana Farenzena, Julgado em: 30-10-2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RÉU REVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. A extinção do processo por abandono resta autorizada quando o autor deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada por tempo superior a trinta dias e, depois de intimado pessoalmente para suprir a falta, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC, mantém-se inerte. Verificado que o autor, por prazo superior a trinta dias, deixou sem cumprimento o despacho que ordenava o impulso da ação, mesmo depois de intimado pessoalmente para fazê-lo, impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito. Não há se cogitar de incidência do enunciado da Súmula 240 do Colendo STJ nos casos em que se verifica a ocorrência de revelia. (TJMG - Apelação Cível 1.0151.17.000133-4/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA - RÉU REVEL - MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA PELO AUTOR - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA. A extinção do feito por abandono da causa exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção (art. 485, III, do CPC) e nos casos em que o réu for revel, não se aplica a Súmula 240 do STJ, hipótese em que para a extinção da demanda por abandono da causa será necessária tão somente a prévia intimação pessoal do autor. Nada obstante, há a necessidade de se simplificar a interpretação e a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil para que, tanto quanto possível, seja decidido o direito material, em função da primazia do julgamento de mérito estatuído no Código de Ritos, razão pela qual tendo o autor se manifestado, ainda que extemporaneamente, antes da extinção da ação, não há que se falar na extinção do feito. É cediço que, em se tratando de pessoa jurídica, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual aquele que se encontra no estabelecimento tem legitimidade para receber citação/intimação como preposto, sendo inviável que o representante legal da empresa esteja sempre no local ou que o carteiro verifique qual dentre várias pessoas detém poderes para assinar o Aviso de Recebimento (AR). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.026223-0/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2024, publicação da súmula em 03/07/2024)

Belém, 28/01/2026